Tribunal: CARF
Processo: 13161.720115/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720115/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
VERVI DE ARAUJO CASTILHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
SÚMULA CARF. 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em
laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido
como correto e reivindicado pela contribuinte em suas peças de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 2.
O presente colegiado é incompetente para afastar multa de ofício sob a
alegação de inconstitucionalidade.
INTIMAÇÕES. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720115/2008-89
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de 291,5 ha do imóvel rural como de preservação
permanente (APP), reestabelecer a área de reserva legal (ARL) declarada de 308,0 ha e retificar
o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte no montante de
R$ 254,80 por hectare. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e
Rodrigo Lopes Araújo que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas para
restabelecer a ARL e retificar o VTN/ha. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 368/388) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
342/355) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
167/172), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005, no
valor total de R$ 174.485,89, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA RECANTO
BOCAJÁ”, cientificado em 03/10/2008 (e-fls. 338/341).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, bem como o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 174/192), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Identificação e assinatura do agente expedidor da notificação.
(b) Reserva Legal.
(c) Preservação Permanente.
(d) VTN.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 342/355), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

Exercício: 2005
Notificação de Lançamento - Processamento Eletrônico
De acordo com a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a
notificação de lançamento emitida por processo eletrônico prescinde de assinatura da
autoridade expedidora.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até
'seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento e relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Intimado do Acórdão em 13/10/2011 (e-fls. 359/366), o contribuinte interpôs em
10/11/2011 (e-fls. 367/368) recurso voluntário (e-fls. 368/388), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. O prazo recursal se esgotou no sábado 12/11/2011, sendo
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, 16/11/2011 (Portaria MPOG n°
870, de 2011). A competência para julgamento é da segunda seção (Portaria
n° 256, de 2009, anexo II, art. 3°).
(b) Área Ambiental. Reserva Legal e Preservação Permanente. Não foram
excluídos da tributação as áreas referentes à reserva legal e preservação
permanente do imóvel rural, sob o argumento de não ter o recorrente feito o
Ato Declaratório Ambiental referente aos exercícios anteriores. O
entendimento em questão fere o princípio da verdade material, pois a
existência das áreas ambientais pode se dar por laudo técnico, averbação à
margem da matrícula do imóvel ou termo de compromisso com órgão
ambiental. Há averbação da área de reserva legal em data anterior a entrega
de declaração e Laudo Técnico, este a abarcar também a área de preservação
permanente. Além disso, foi apresentado ADA extemporâneo.
(c). VTN. Cerceamento ao direito de defesa. Negou-se ao contribuinte o direito de
saber a forma de apuração do VTN com base na tabela SIPT. Não se
informou como a tabela SIPT foi alimentada. Logo, não se deu publicidade
do ato em nítido cerceamento ao direito de defesa e ofensa ao princípio da
estrita legalidade (jurisprudência). Competência. Os integrantes da Turma de
Julgamento da DRJ/CGE não possuem competência para desqualificar laudo
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

técnico, ato privativo para profissionais com registro no CREA (Resolução
CREA n° 345, de 1990). Consulta ao CREA confirma que os integrantes da
Turma de Julgamento não são inscritos em tal conselho de classe. O Laudo
somente poderia ser desqualificado por outro laudo. Laudo. O motivo para a
desqualificação do Laudo de nem todas as propriedades terem sido alienadas
por compra e venda atesta a falta de compreensão e interpretação da NBR
14.653-3 da ABNT e imóvel na mesma região não se confunde com mesma
cidade (doutrina e jurisprudência). No entender do recorrente, o Laudo
observou o grau de fundamentação e precisão II, com ART devidamente
registrada. Verdade material. Em face do princípio da verdade material, o
laudo deve prevalecer sobre o SIPT. Perícia. Além disso, não foi determinada
perícia no imóvel, sendo de suma relevância a apresentação de laudo com
coleta in loco de elementos.
(d) Multa. A multa deve ser reduzida por violar os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (jurisprudência). Não houve
impontualidade e sim divergência de dados, logo a punição é pesada, o que
viola a vedação constitucional de tributo com efeito de confisco
(Constituição, art. 159, IV).
(e) Pedido. Requer prioridade na tramitação por ser idoso, anulação da decisão
recorrida para que se colacione nos autos extrato de consulta utilizado para o
lançamento do VTN constante no SIPT com reabertura de prazo para
impugnação, nulidade por inclusão indevida na base de cálculo das áreas
ambientais, aceitação do VTN apontado em laudo e redução ou anulação da
multa. Havendo dúvida em relação ao laudo, requer prova pericial para
comprovar a área de reserva legal e o VTN, indica perito e quesitos.
Por força da Resolução n° 2401-000.816, de 5 de outubro de 2020 (e-fls.
569/572), o julgamento foi convertido em diligência para o esclarecimento dos seguintes
quesitos:
(a) tendo sido informado no SIPT um único valor de aptidão agrícola (OUTRAS),
como exatamente ele foi apurado, ou seja, trata-se de média dos valores das
várias aptidões agrícolas existentes no Município ou do menor valor dentre as
aptidões agrícolas do Município ou do maior valor por aptidão agrícola no
Município ou há no Município uma única aptidão agrícola ou outra é a situação
concreta?
(b) como se apurou tratar-se de VTN/ha por aptidão agrícola prevista no art. 12, §
1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993, a possibilitar alimentação do campo
APTIDÃO AGRÍCOLA OUTRAS no SIPT ?
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 581, a veicular a seguinte
conclusão:
Depois de oficiado através do Ofício No 038/2021 (fls.575/579), o Município de
Caracol-MS respondeu que nos arquivos daquele órgão não constam valores informados
à Secretaria da Receita Federal.
Diante do exposto, a Equipe Nacional Especializada ITR não dispõe de
elementos/informações para responder aos quesitos “a” e “b” formulados no julgamento
convertido em diligência.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

Intimado (e-fls. 586/587), o recorrente apresentou a manifestação de e-fls.
590/599, em síntese, sustentando:
(a) Valor da Terra Nua. A inobservância da aptidão agrícola impõe a prevalência
do valor apurado em Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte (fls.
111/139, 283/305 e 547/568).
(b) Área de Reserva Legal. Averbada a ARL antes do fato gerador, deve ser
observada a Súmula CARF n° 122.
(c) Área de Preservação Permanente. A APP restou comprovada por Laudos
Técnicos e ADAs intempestivos, devendo prevalecer entendimento firmado
pela jurisprudência do Conselho e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
(d) Intimações. Requer que as intimações sejam dirigidas aos novos advogados.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/10/2011 (e-fls. 359/366), o recurso
interposto em 10/11/2011 (e-fls. 367/368) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Em face do Regimento Interno do CARF, o presente colegiado é cometente para apreciar
recurso voluntário a versar sobre aplicação da legislação relativa ao ITR (RICARF, Anexo II, art.
3°, III). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso, estando a
exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Área Ambiental. Reserva Legal e Preservação Permanente. A seguir, transcrevo
do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 353):
46. Passando-se à situação concreta, como já reiteradamente dito, a glosa da isenção das
áreas ocorreu por não haver sido comprovada a existência das áreas em pauta na
dimensão declarada, bem como não constar de ADA com eficácia para os exercícios
fiscalizado.
47. Embora com a impugnação tenha sido apresentado novo laudo demonstrando a
APP, bem como a ARL constar de averbação na matrícula, o ADA trazido é referente
ao exercício 2007, intempestivo, portanto, para os exercícios fiscalizados.
48. Em razão disso, as pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois,
não foram cumpridos os requisitos legais para tal; não estavam amparadas para essa
concessão e, assim, sua informação como isenta configurou declaração incorreta.
Ao tempo do fato gerador, a redação original da alínea a do incido II do § 1° do
art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, determinava a subtração da área de reserva legal prevista na Lei
n° 4.771, de 1965, e esta em seu art. 16, § 8°, impunha expressamente que a área de reserva legal
deveria ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Assim, em face da lei tributária, a área de reserva legal a ser excluída da base de
cálculo deve observar as previsões da Lei n° 4.771, de 1965, e dentre elas está a averbação na
matrícula do imóvel rural.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

O entendimento em questão encontra respaldo na jurisprudência sumulada que
afasta a exigência de ADA, mas não a de averbação na matrícula do imóvel na data do fato
gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
No caso concreto, a própria autoridade lançadora reconheceu a averbação na
matrícula do imóvel (e-fls. 169):
********Área de reserva lega1*******
>> Valor Declarado: 308,00 ha. Valor Apurado: 0,00 ha.
** Requisito: Averbação (Lei n° 4.771/1965, art. 16, § 8°, com redação dada pela
Medida Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°). Valor Comprovado: 308,00 ha (N° 103:
154,44 ha; N° 501: 154,44 ha). Documento apresentado: matrícula/escritura pública (fls.
35 a 57).
** Requisito: utilização obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para fins de
redução do ITR (Lei n° 6.938/1981, art. 17-O, § 1°, com redação pela Lei n°
10.165/2000, art. 1°). Valor Comprovado: 0,00 ha. Documento não apresentado: ADA
As matrículas constam das e-fls. 36/80 (fls. 35/57) e revelam averbação a título de
área de reserva legal nas datas de 13/08/2004 (AV-40-103, e-fls. 55) e de 30/09/1999 (AV.11-
501, e-fls. 66).
Como em relação à área de reserva legal o lançamento de ofício reconheceu o
cumprimento do requisito da averbação, tendo sido motivado exclusivamente na imputação da
não apresentação de ADA, e a Súmula CARF n° 122 afasta tal exigência, o Acórdão de
Impugnação merece reforma para se reestabelecer a área de reserva legal declarada de 308,0ha.
Em relação à área de preservação permanente, adoto o entendimento de o ADA
ser exigível, nos termos do art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de
2000.
Logo, independentemente da comprovação ou não da existência da área de
preservação permanente, é exigível a apresentação de ADA a informar tal área em relação ao
Exercício de 2006, não constando dos autos ADA para os exercícios de 1997 a 2006, período
este no qual não se exigia apresentação anual, não tendo o ADA do Exercício de 2007 (e-fls.
249) o condão de retroagir para o Exercício de 2005.
Valor da Terra Nua. O recorrente insiste no inconformismo de não ter tido acesso
aos referenciais que levaram à composição da tabela SIPT. Além disso, superada a questão da
validade do arbitramento, sustenta a incompetência da Turma Julgadora para valorar Laudo
Pericial e Complementação, postulando sua prevalência.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
(e-fls. 170), citando o art. 14, § 1°, da Lei n° 9.393, de 1996, e a Portaria SRF n° 447, de 2002, e
invocando a tela anexa de e-fls. 166, a fiscalização asseverou expressamente que o SIPT foi
alimentado com valores informados pela Prefeitura Municipal do Município de localização do
imóvel rural.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

Consta dos autos a tela de consulta ao SIPT (e-fls. 166) referente ao “VTN
MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA” para o exercício objeto do lançamento com a
especificação de uma única aptidão agrícola (OUTRAS), tendo a informação por origem a
Prefeitura Municipal de Caracol.
Em face da Resolução n° 2401-000.816, de 5 de outubro de 2020, a Prefeitura
Municipal de Caracol foi instada a esclarecer como foi apurado o valor constante do SIPT (e-fls.
575/579), de modo a se verificar a observância ou não do critério de aptidão agrícola. Em
resposta, o Prefeito Municipal informou que não constam de seus arquivos valores informados à
Receita Federal (e-fls. 580 e 581).
Diante disso, prospera a alegação de defesa de não se ter acesso aos referenciais
que levaram à composição do VTN constante da tabela SIPT, pois há apenas um único valor
informado no SIPT a titulo de aptidão agrícola e a Prefeitura Municipal indicada como origem da
informação sustenta não constar de seus arquivos valores informados para a Receita Federal.
Perante a fiscalização, foi apresentado o laudo de e-fls. 110/161. Com a
impugnação, o laudo em questão foi complementado e corrigido, conforme “Complementações e
Correções ao Laudo Técnico de Avaliação da Terra Nua” (e-fls. 269/336), a revelar a seguinte
conclusão (e-fls. 277 e 530):
8. Conclusão
Conforme trabalho apresentado, o valor da terra nua, calculado e adotado para o
exercício de 2005 é de R$ 254,80 por ha, totalizando R$ 393.536,13.
O recurso foi instruído com esses mesmos documentos (e-fls. 470/543). Diante do
resultado da diligência, o recorrente reiterou seu pedido de prevalência do valor apurado no
Laudo Pericial apresentado pelo contribuinte, citando expressamente as e-fls. 110/138 e 269/336
(e-fls. 599).
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, a
fiscalização não evidenciou a observância do critério de arbitramento fixado na lei, sendo cabível
a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pelo próprio recorrente como a
refletir o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento, ou seja, o VTN/ha de R$
254,80.
Diante disso, não se faz necessário apreciar o argumento subsidiário de
incompetência da Turma Julgadora para apreciar o laudo pericial e nem de se apreciar a questão
também subsidiária acerca o valor probatório do laudo pericial. Contudo, deixo registrado que a
Turma Julgadora da Delegacia de Julgamento é competente para apreciar e valorar Laudo
Pericial (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29), não exigindo a legislação registro dos julgadores
no CREA para a participação de decisão em processo administrativo fiscal (Lei n° 10.593, de
2002, art. 6°, I, b).
Multa. Não prospera a alegação de a multa violar princípios e regras
constitucionais, em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17) e da incompetência
para se afastar a multa aplicada nos termos da legislação invocada na Notificação de Lançamento
por inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Intimações. As intimações devem observar o disposto no art. 23 do Decreto n°
70.235, de 1972, não sendo cabível intimação endereçada ao advogado do sujeito passivo
(Súmula CARF n° 110).
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reestabelecer a área de reserva legal declarada de 308,0ha e retificar o Valor da
Terra Nua - VTN para R$ 254,80 por ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do
ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho
interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável
pelo ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão
somente o condão de declarar uma situação jurídica já existente,
não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do
ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de conformidade
com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não restou
evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720115/2008-89

margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
acompanhando de ART, bem como do Laudo de Avaliação do Imóvel, restou comprovada
a existência de 291,5 ha de área de preservação permanente.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 291,5 ha comprovados por meio de Laudos Técnicos como área
de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a área de
291,5 ha do imóvel rural como de preservação permanente (APP), reestabelecer a área de reserva
legal (ARL) declarada de 308,0 ha e retificar o VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 254,80 por hectare, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital